Tribunal: TCU
Processo: 028.696/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.352/2018-8 - Acórdão AC-3828/2024-1C, item 9.5, Imputação de Débito a Responsável - Processo 003.352/2018-8 - Acórdão AC-7080/2024-1C, item 9.2/3(9.4.1)

Inteiro teor:
Acórdão 4116/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro ao pagamento do débito decorrente do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 028.696/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Aldely Rocha Dias (XXX.348.545-XX); Real Sociedade Portuguesa de Benef 16 de Setembro - Hospital Português (15.166.416/0001-51). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Entidade: Município de Salvador/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alertar a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro de que a falta de recolhimento de qualquer parcela do débito importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, bem como da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (art. 3o da portaria 114 desta Corte, de 29/07/2020).